Tribunal: TJMT
Processo: 1014339-06.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014339-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVIS FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 029.598.311-60 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), ELVIS FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 029.598.311-60 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.

COBRANÇA SECURITÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VEÍCULO NÃO ADAPTADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA DO VEÍCULO NO ATO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, a relação é de fato consumerista, não prosperando a tese da apelante, isso porque o fato de o apelado ser associado da apelante não afasta a caracterização da relação jurídica estabelecida entre as partes como de consumo, vez que o autor figura como consumidor, na forma do artigo 2º da Lei nº 8.078/90, já que destinatário final do serviço oferecido pela ré no mercado, conforme artigo 3º da mesma lei. A adesão é do veículo, e não da pessoa, ou seja, não há análise de perfil, mas sim uma vistoria do veículo para averiguação de suas condições e, principalmente, se há algum dano pré-existente no caso da ocorrência de algum evento.

Assim, incumbia a apelante quando da contratação fazer a vistoria no veículo, pois, se a vistoria é no veículo, incumbiria a apelante comprovar que fez a vistoria e constatou ou não o preenchimento das condições do veículo para pessoa com deficiência, também se estava ou não adaptado para fins de contratação do seguro.

Apesar da existência da cláusula contratual, tem-se que a apelante não demonstra ter realizado a inspeção no veículo, no momento da contratação, já que o veículo é que se considerada para contratação do seguro. Ademais, não está demonstrado nos autos que o sinistro ocorreu por culpa, ou pela deficiência do apelado, o que por expressa previsão contratual há o dever de reparação do dano, em decorrência do sinistro.

Não há demonstração de que houve agravamento intencional do risco por parte do apelado, o que enseja a cobertura securitária. Quanto ao dano moral, resta caracterizado haja vista que diante da negativa, o autor permaneceu sem veículo, o que não se enquadra como simples dissabor, nem se equipara a mero aborrecimento do cotidiano comum a que todos estamos sujeitos, mas configura dano in re ipsa à dignidade da pessoa humana e violação ao direito de personalidade. No que tange aos lucros cessantes, apesar dos documentos existentes nos autos, estes não são aptos a comprovar o que o apelante verdadeiramente deixou de lucrar. Honorários devem ser mantidos, pois dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014339-06.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO E ELVIS FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO E ELVIS FERREIRA DE ANDRADE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO E ELVIS FERREIRA DE ANDRADE contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao ressarcimento do valor do veículo do autor em discussão nos autos, conforme consta do contrato. O pagamento da indenização fica, ainda, condicionado à entrega pela parte autora da documentação devidamente assinada do veículo, livre de restrições e débitos, incluindo multas, taxas de licenciamento e demais encargos para a regularização da documentação do bem sinistrado, as quais poderão ser, inclusive, deduzidas do valor da indenização. Os custos cartorários da procuração pública para transferência do veículo à Associação serão custeados pela parte requerida, mediante juntada do recibo das taxas, custas e emolumentos nos autos. Os documentos deverão ser enviados para o endereço indicado pela ré, qual seja Rua Professor Magalhães Drumond, 15, Santo Antônio Belo Horizonte/MG, CEP: 30350-000. Os documentos apenas serão enviados pela parte autora após comprovação, pela requerida, do depósito dos valores da condenação. Condenou, ainda, ao pagamento de danos morais sofridos pelo autor no valor de R$ 5.000,00 a ser reajustado pelo INPC a acrescido de juros de 1% a.m a partir da data da publicação. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante ELVIS FERREIRA DE ANDRADE sustenta que o valor arbitrado é incompatível devendo a condenação ser majorada para R$ 10.000,00; em face da postura negligente da empresa ré, que seja arbitrada a condenação em dano moral em valor acima do concedido, afim de cumprir não apenas o caráter compensatório do instituto, mas também o caráter pedagógico e repreensivo; quanto aos lucros cessantes, consegue comprovar que era UBER, bem como juntou comprovantes de viagens, confirmando, ainda que de maneira mínima, a média de rendimento que aferia na profissão; resta como incontroverso nos autos que a parte autora ficou impossibilitada de exercer sua profissão pelo período de 30 dias; o pedido de lucro cessante é uma prospecção daquilo que a parte autora ganharia no período que não pôde utilizar o veículo; obviamente, não dá para prever com certeza o que aconteceria, contudo, a parte autora trouxe aos autos comprovantes que demonstra o quanto ela aferia em média nos dias que estava trabalhando; com base nessas informações é possível estabelecer uma média do quanto ela ganharia no período que esteve sem o carro; pretende a majoração dos honorários para 20% do valor da condenação. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenada a ré ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação da parte ré ao pagamento de lucro cessante no valor de R$ 1.819,11 (mil oitocentos e dezenove reais e onze centavos), ou, subsidiariamente, requer que seja reconhecida a existência de lucros cessantes, com a possibilidade de definição do exato valor a ser pago definido em fase de liquidação; a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

A apelante ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO, sustenta que não há relação de consumo por não ter fins lucrativos; na relação existente entre Associação e Associado não há indícios de hipossuficiência de uma em relação a outra, já que não há enquadramento de relação de consumo promovida pela aquisição de produto ou serviço, mas sim, a promoção de um programa de proteção veicular que beneficia seus associados através de rateios mensais, observando-se a relação mútua entre partes; fundamenta a aplicação do Código Civil; violação do contrato por não estar o veículo adaptado para condutor com deficiência, diante de cláusula expressa; cláusula contratual que prevê que o integrante do contrato perderá o direito à reparação ou indenização quando conduzir o veículo com habilitação inadequada para a categoria do veículo, o d. magistrado a quo entendeu que não restou comprovado que o suposto estado físico do condutor foi a causa determinante do acidente; a adesão é do veículo, e não da pessoa, ou seja, não há análise de perfil, mas sim uma vistoria do veículo para averiguação de suas condições e, principalmente, se há algum dano pré-existente no caso da ocorrência de algum evento; o apelado concordou com os termos do contrato; aquele que firma o contrato com a Associação não necessariamente precisa ser o condutor do veículo objeto da proteção; assim, o senso de responsabilidade deveria partir do recorrido, que possui diversas observações em sua CNH; fundamenta inexistência de dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO requer o desprovimento do recurso.

O apelado ELVIS FERREIRA DE ANDRADE, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO E ELVIS FERREIRA DE ANDRADE contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao ressarcimento do valor do veículo do autor em discussão nos autos, conforme consta do contrato. O pagamento da indenização fica, ainda, condicionado à entrega pela parte autora da documentação devidamente assinada do veículo, livre de restrições e débitos, incluindo multas, taxas de licenciamento e demais encargos para a regularização da documentação do bem sinistrado, as quais poderão ser, inclusive, deduzidas do valor da indenização. Os custos cartorários da procuração pública para transferência do veículo à Associação serão custeados pela parte requerida, mediante juntada do recibo das taxas, custas e emolumentos nos autos. Os documentos deverão ser enviados para o endereço indicado pela ré, qual seja Rua Professor Magalhães Drumond, 15, Santo Antônio Belo Horizonte/MG, CEP: 30350-000. Os documentos apenas serão enviados pela parte autora após comprovação, pela requerida, do depósito dos valores da condenação. Condenou, ainda, ao pagamento de danos morais sofridos pelo autor no valor de R$ 5.000,00 a ser reajustado pelo INPC a acrescido de juros de 1% a.m a partir da data da publicação. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Do recurso de ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

A apelante alega que não há relação de consumo por não ter fins lucrativos; na relação existente entre Associação e Associado não há indícios de hipossuficiência de uma em relação a outra, já que não há enquadramento de relação de consumo promovida pela aquisição de produto ou serviço, mas sim, a promoção de um programa de proteção veicular que beneficia seus associados através de rateios mensais, observando-se a relação mútua entre partes; fundamenta a aplicação do Código Civil.

No caso, a relação é de fato consumerista, não prosperando a tese da apelante, isso porque o fato de o apelado ser associado da apelante não afasta a caracterização da relação jurídica estabelecida entre as partes como de consumo, vez que o autor figura como consumidor, na forma do artigo 2º da Lei nº 8.078/90, já que destinatário final do serviço oferecido pela ré no mercado, conforme artigo 3º da mesma lei.

Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – Seguro automotivo facultativo – Acidente de trânsito – Danos no automóvel segurado e em veículo de terceiro – Cobertura negada – Sentença de parcial procedência, afastando-se a reparação por dano moral. RECURSO INOMINADO DA ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO – Teses recursais de inaplicabilidade de Código de Defesa do Consumidor e de agravamento intencional de riscos – Teses recursais insubsistentes – Improvimento. RECURSO INOMINADO DO AUTOR – Pretensão de arbitramento de reparação por dano moral – Incidência da Teoria do Desvio Produtivo – Cabimento – Precedentes – Acolhimento. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO”
. (TJ-SP - RI: 10057598320218260650 Valinhos, Relator: Sergio Araújo Gomes, Data de Julgamento: 25/04/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2023).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[...]. ( Apelação Cível 1023325-13.2019.8.26.0554; Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA; 28a Câmara de Direito Privado; j. 03/12/2020).

“APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Autor que teve negado seu pedido de indenização em razão de não ter apresentado um dos documentos necessários (nota fiscal dos bens que transportava) e o evento não estar coberto (tombamento). Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Associação privada que atua como verdadeira prestadora de serviço, não afastando, por si só, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor . Possibilidade de inversão do ônus da prova dada à patente hipossuficiência do consumidor. [...].
( Apelação Cível 1028902-74.2021.8.26.0562; Relatora ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI; 33a Câmara de Direito Privado; j. 15/08/2022).

“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. "Associação Gestão Veicular Universo". Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca PAR . Veículo automotor que sofre incêndio em razão de pane elétrica. Recusa de pagamento da indenização pela Associação , a pretexto de ausência de cobertura. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor
. [...] ( Apelação Cível 1001383-26.2021.8.26.0045; Relator DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT; 27a Câmara de Direito Privado; j. 30/09/2022).

Quanto a obrigação de indenizar o seguro, a apelante alega que houve violação do contrato por não estar o veículo adaptado para condutor com deficiência, diante de cláusula expressa; cláusula contratual que prevê que o integrante do contrato perderá o direito à reparação ou indenização quando conduzir o veículo com habilitação inadequada para a categoria do veículo.

Afirma que a adesão é do veículo, e não da pessoa, ou seja, não há análise de perfil, mas sim uma vistoria do veículo para averiguação de suas condições e, principalmente, se há algum dano pré-existente no caso da ocorrência de algum evento; o apelado concordou com os termos do contrato;

aquele que firma o contrato com a Associação não necessariamente precisa ser o condutor do veículo objeto da proteção; assim, o senso de responsabilidade deveria partir do recorrido, que possui diversas observações em sua CNH.

Dos autos, verifica-se que o autor sofreu o acidente e a negativa se consubstanciou em que o veículo não estava adaptado de acordo com a deficiência do apelado, e por isso, insere-se na cláusula contratual que impede o ressarcimento do seguro.

Contudo, a própria apelante alega que a adesão é do veículo, e não da pessoa, ou seja, não há análise de perfil, mas sim uma vistoria do veículo para averiguação de suas condições e, principalmente, se há algum dano pré-existente no caso da ocorrência de algum evento.

Assim, incumbia a apelante quando da contratação fazer a vistoria no veículo, pois, se a vistoria é no veículo, incumbiria a apelante comprovar que fez a vistoria e constatou ou não o preenchimento das condições do veículo para pessoa com deficiência, também se estava ou não adaptado para fins de contratação do seguro.

Apesar da existência da cláusula contratual, tem-se que a apelante não demonstra ter realizado a inspeção no veículo, no momento da contratação, já que o veículo é que se considerada para contratação do seguro.

Ademais, não está demonstrado nos autos que o sinistro ocorreu por culpa, ou pela deficiência do apelado, o que por expressa previsão contratual há o dever de reparação do dano, em decorrência do sinistro.

Desse modo consta na sentença:

“(...)

Do Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR (id. 88519373), extrai-se que o seguro do veículo em questão foi contratado pelo autor – Elvis Ferreira de Andrade – pelo Plano de Assistência Recíproca (PAR), do qual destaco: 5. Hipóteses em que o PAR não se aplica: 5.1. O integrante do PAR não terá direito à reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo nas seguintes hipóteses: a) Inobservância das leis em vigor, sejam elas de cunho administrativo, de trânsito, civil, tributário ou criminal; b) Conduzir o veículo no momento do evento sem habilitação, com habilitação suspensa, vencida ou inadequada para a categoria do veículo; c) Conduzir o veículo sob efeito de remédios com efeito letárgico, drogas ou bebida alcoólica; d) Utilização inadequada do veículo em relação à lotação, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada; e) Atos de hostilidade, guerra, confrontos policiais (...). Na hipótese, de acordo com a habilitação do autor, emitida em 15/05/2020 (id. 88519360), o autor é portador de deficiência e o mesmo deverá observar as especificações C (uso obrigatório de acelerador à esquerda), D (Obrigatório o uso de veículo com transmissão automática), F (Obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica) e X (outras restrições). No Boletim de Ocorrência restou registrado que o condutor do veículo no momento do acidente era o autor (id. 54063403) e do Laudo de Vistoria juntado em id. 88519369 restou incontroverso que o veículo segurado não estava adaptado ao uso do autor, vez que constatou: - Veículo apresenta avarias generalizadas, com danos mais acentuados na parte frontal direita, com indícios de colisão e capotamento; - O acelerador apresenta funcionamento normal, para acionamento com o pé direito, não foi encontrado outra forma de acionamento para o mesmo; - Cambio com acionamento manual, mão direita, sem adaptação para outra forma de acionamento; - Pedal de freio com adaptação para acionamento manual para mão esquerda; - Veículo possui direção hidráulica.

De acordo com o Boletim de Ocorrência anexado ao id. 54063403, a Autoridade Policial descreveu que o condutor, ora autor, perdeu o controle do veículo e capotou. Com efeito, inconteste a ocorrência do sinistro, competia à ré ressarcir o prejuízo experimentado pelo segurado, sendo certo que, para se eximir de sua responsabilidade, deveria produzir prova inequívoca de que a deficiência do condutor foi causa determinante do sinistro, prova que, a toda evidência, inexiste na espécie. Na hipótese, apesar do réu afirmar que o condutor infringiu o Código de Trânsito ao dirigir veículo não adaptado à sua deficiência, tal fato deverá ser resolvido perante o órgão administrativo competente. Assim, apesar do requerido afirmar que a CNH do autor especifica a necessidade de adaptações no veículo e que o carro sinistrado não está adaptado, vê-se que as provas produzidas nos autos não comprovam que o suposto estado físico do condutor foi a causa determinante do acidente”.

Dessa forma, não há demonstração de que houve agravamento intencional do risco por parte do apelado, o que enseja a cobertura securitária.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONTRATO OBRIGACIONAL CIVIL SIMPLES E NÃO SECURITÁRIO. REJEIÇÃO. NÃO OBSTANTE NÃO SE TRATAR DE RELAÇÃO CONSUMERISTA, A ASSOCIAÇÃO EXERCE ATIVIDADE TÍPICA DE SEGURADORA. APLICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES AOS CONTRATOS DE SEGURO. SUSTENTA QUE A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO SEGURO ESTAVA SUSPENSA QUANDO DO SINISTRO (ROUBO), VIOLANDO O REGIMENTO INTERNO QUE REGE O PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO QUE SEQUER ACOSTOU AOS AUTOS A NORMA QUE FUNDAMENTA SUA NEGATIVA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC. ADEMAIS, IRREGULARIDADE QUE NÃO AGRAVOU O RISCO, ALÉM DE QUE, ISOLADAMENTE, REPRESENTA APENAS INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SC - AC: 03105119420188240038 Joinville 0310511-94.2018.8.24.0038, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 06/08/2020, Sétima Câmara de Direito Civil).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. RELAÇÃO EQUIPARADA A CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso da reclamada conhecido e desprovido. Recurso do reclamante conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0011398-68.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 13.10.2021) (TJ-PR - RI: 00113986820208160018 Maringá 0011398-68.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 13/10/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/10/2021).

Quanto ao dano moral, resta caracterizado haja vista que diante da negativa, o autor permaneceu sem veículo, o que não se enquadra como simples dissabor, nem se equipara a mero aborrecimento do cotidiano comum a que todos estamos sujeitos, mas configura dano in re ipsa à dignidade da pessoa humana e violação ao direito de personalidade.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 se mostra condizente e está pautado pela proporcionalidade e pela razoabilidade, observando-se, ainda, o caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico e dissuasório - que há de decorrer da condenação.

A jurisprudência:

“Apelação. Ação de cobrança. Seguro facultativo . Seguradora que recusou o pagamento da indenização parcial pelo valor orçado por oficina de livre escolha da segurada. Sentença de parcial procedência condenando a ré ao pagamento do valor corresponde ao orçamento da seguradora, descontada a franquia. Relação de consumo. [...]. Danos morais configurados. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
( Apelação Cível 1019498-90.2021.8.26.0564; Relator L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; j. 29/07/2022).

Portanto, devido o dano moral no valor arbitrado, restando a tese do apelante/autor quanto a pretensão de majoração do dano moral, prejudicada.

Do recurso de ELVIS FERREIRA DE ANDRADE.

O apelante alega quanto aos lucros cessantes, consegue comprovar que era uber, bem como juntou comprovantes de viagens, confirmando, ainda que de maneira mínima, a média de rendimento que aferia na profissão; resta como incontroverso nos autos que a parte

autora ficou impossibilitada de exercer sua profissão pelo período de 30 dias; o pedido de lucro cessante é uma prospecção daquilo que a parte autora ganharia no período que não pôde utilizar o veículo; obviamente, não dá para prever com certeza o que aconteceria, contudo, a parte autora trouxe aos autos comprovantes que demonstra o quanto ela aferia em média nos dias que estava trabalhando; com base nessas informações é possível estabelecer uma média do quanto ela ganharia no período que esteve sem o carro; pretende a majoração dos honorários para 20% do valor da condenação.

No que tange aos lucros cessantes, apesar dos documentos existentes nos autos, estes não são aptos a comprovar o que o apelante verdadeiramente deixou de lucrar, de acordo com o entendimento da sentença:

“Com efeito, a prova dos lucros cessantes não representa ganhos imaginários ou fantásticos, mas são resultado de um prognóstico e não de uma possibilidade ou de uma eventualidade. Desta feita, a simples juntada de telas de sistema, sem outros elementos probatórios que corroborem os assertórios contidos na inicial, forçosamente, não satisfaz com o mínimo de vigor o ônus da autora de provar os fatos constitutivos do seu direito, pois sequer sinalizadas se provenientes de conta do autor. Por oportuno, também se deixou de apresentar extrato bancário de titularidade do autor comprovando os valores obtidos semanalmente, fatos não afastados minimamente pelo autor”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANOS MORAIS COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1- Se a pretensão autoral tem como causa de pedir falha na prestação de serviço securitário, consubstanciada na demora injustificada da seguradora em liberar o pagamento dos valores descritos na apólice, aplica-se à hipótese o prazo quinquenal estabelecido no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 2- A demora injustificada e excessiva para a realização do pagamento de indenização securitária caracteriza inegável falha na prestação de serviço, sendo, pois, passível de compensação pecuniária. 3- Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4- A indenização a título de lucros cessantes não se funda em mera ilação, mas, ao contrário, em prova concreta de que o prejudicado, em decorrência do ato ilícito, deixou de integrar ao seu patrimônio rendimentos que já eram certos, o que não restou demonstrado na espécie. 5- Não tendo os danos emergentes perseguidos qualquer relação de causalidade com o defeito de serviço verificado, não há que se falar em responsabilização civil. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-TO - AC: 00178958320198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS. 1. A não realização da audiência de instrução e julgamento não implica no cerceamento ao direito de defesa, quando a oitiva de testemunha não teria nenhuma relevância ao deslinde da causa. 2. Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos. 3. A simples probabilidade não autoriza a imposição ressarcitória por lucros cessantes e danos emergentes, pois, na interpretação das previsões dos artigos 186, 402, 403 e 927, do Código Civil, afasta-se o ?damnum remotum?. 4. Na situação em análise, evidencia-se que os supostos transtornos morais alegados pelo autor/apelante, embora indesejáveis, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não ensejando a reparação por danos morais. 5. Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada no primeiro grau de jurisdição para o percentual de 12% sobre o valor atribuído à causa e não sobre uma condenação que não existiu. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 0248398-24.2014.8.09.0051, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021).

No tocante aos honorários, estes devem ser mantidos diante da razoabilidade e proporcionalidade, dispostas no artigo 85, § 2º do CPC.

Quanto ao dano moral, dada a fundamentação acima, resta prejudicada a pretensão de majoração.

Ante o exposto, desprovejo ambos os recursos e majoro os honorários em relação a ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024